Tribunal: TJBA
Processo: 8060351-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060351-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CAROLINE DE OLIVEIRA CURTINHAS

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FALHA TERAPÊUTICA COM FÁRMACOS PADRONIZADOS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 106 DO STJ E 1.161 DO STF. LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025,
QUE INSTITUI
A POLÍTICA ESTADUAL DE FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS FORMULADOS DE DERIVADO VEGETAL À BASE DE CANABIDIOL
NO ÂMBITO DO ESTADO DA BAHIA
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente portadora de fibromialgia e dor crônica refratária aos tratamentos convencionais, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia que negou o fornecimento do produto CBD OIL (TERRAMED) Full Spectrum 6.000 mg, prescrito por médico especialista, em razão de não integração à RENAME, postulando o custeio estatal do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento excepcional de produto à base de canabidiol não incorporado ao SUS; (iii) determinar se a negativa administrativa configura ilegalidade ou abuso de poder frente ao direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a adequação da via mandamental quando o direito alegado se encontra comprovado por prova documental pré-constituída, consubstanciada em relatório médico circunstanciado
(
ID 70364552
)
, autorização de importação
(I
D
70364557)
e demonstração de hipossuficiência econômica (
ID
71046740)
.

Constata-se a falha terapêutica dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, evidenciada pelo histórico clínico da paciente e pela persistência de dor crônica intensa, insônia e ansiedade, apesar do uso contínuo de fármacos convencionais.

Considera-se imprescindível o produto à base de canabidiol, conforme prescrição médica fundamentada, não sendo possível sua substituição por alternativas padronizadas, diante da refratariedade do quadro clínico.

Afirma-se que a ausência de incorporação do produto ao SUS não impede, de forma absoluta, o fornecimento excepcional, desde que atendidos os critérios fixados no Tema 106 do STJ.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 1.161 da Repercussão Geral, que admite o fornecimento estatal de produto sem registro na ANVISA, desde que haja autorização de importação, imprescindibilidade clínica e incapacidade econômica do paciente.

Reconhece-se que os pareceres do NATJUS possuem caráter meramente consultivo e não vinculam o julgador, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente.

Destaca-se a incidência da Lei Estadual nº 14.932/2025, que institui política pública de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol no âmbito do Estado da Bahia, abrangendo o quadro clínico apresentado.
Assegura-se a prevalência do direito fundamental à saúde, intimamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida, determinar que a autoridade Impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça à Impetrante o medicamento CBD OIL (TERRAMED) Full Spectrum, 6.000 mg, 12 (doze) frascos, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescentando a ressalva de que o laboratório para fornecimento é de livre escolha do ESTADO DA BAHIA, que deve, entretanto, observar a substância e posologia indicada pelo médico que acompanha a paciente no relatório médico (ID 70364553). A Impetrante, a seu turno, deve renovar periodicamente a apresentação, diretamente ao executor da medida, de notas fiscais de compra e relatório e receituário médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 14.932/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 85379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2025; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), Primeira Seção; STF, RE nº 1.165.959/SP (Tema 1.161), Tribunal Pleno; STF, RE nº 566.471 (Tema 6); STF, RE nº 657.718 (Tema 500); TJBA, Apelação nº 8015292-40.2022.8.05.0150, Primeira Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040339-10.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060351-45.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CAROLINE DE OLIVEIRA CURTINHAS

e como impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-230/450